Tribunal: TJES
Processo: 5013060-20.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013060-20.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

APELADO: LUIZ BARBOSA LOUZADA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com alegações de vícios no julgamento, especialmente quanto à análise da responsabilidade da franqueadora, à omissão sobre provas constantes nos autos e à condição pessoal do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade passiva da franqueadora e, ao mesmo tempo, afastar o nexo causal; (ii) apurar se houve omissão ou obscuridade quanto à análise de provas e à condição de vulnerabilidade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apontada é inexistente, pois o acórdão reconhece a legitimidade passiva com base na teoria da aparência, mas afasta o dever de indenizar diante da ruptura do nexo causal por conduta do autor.

O acórdão examinou as provas referidas e concluiu pela ausência de reclamações formais e pela intervenção indevida do consumidor no tratamento, o que afasta a responsabilidade.

A improcedência dos danos morais decorreu logicamente da ausência de ilicitude, sendo irrelevante a condição pessoal do autor para fins de responsabilização.

Os embargos não se destinam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna entre fundamentação e conclusão do julgado.

A análise desfavorável da prova não configura omissão ou obscuridade.

A ausência de nexo causal afasta a responsabilidade civil, independentemente da condição pessoal do consumidor.

Embargos de declaração não são via própria para rediscussão do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
LUIZ BARBOSA LOUZADA
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 15884213), que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 16617580), o recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a legitimidade passiva da franqueadora com base na responsabilidade solidária do Código de Defesa do Consumidor, mas negar a falha na prestação do serviço e o nexo causal, atribuindo culpa exclusiva ao consumidor;
(ii)
existe omissão e contradição quanto à afirmação de inexistência de reclamações formais, ignorando mensagens de WhatsApp e comprovantes de agendamento anexados aos autos que demonstram a insatisfação do paciente;
(iii)
o julgado é omisso e obscuro ao não analisar a causa da “manipulação da prótese” e do “abandono do tratamento”, que decorreriam da dor, do desconforto de uma prótese mal ajustada e da demora de mais de um ano para a finalização do implante inferior; e que
(iv)
há omissão quanto à vulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa de 61 anos, e aos impactos do tratamento inadequado em sua fala e alimentação, elementos que fundamentaram os danos morais na instância de origem. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença condenatória.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão reconheceu a legitimidade da
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A
com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a legitimidade é condição da ação e não se confunde com o mérito. Uma vez fixada a pertinência subjetiva, o Tribunal avançou para a análise do nexo causal, concluindo que, embora a responsabilidade seja objetiva nos moldes do art. 14 do CDC, esta exige a demonstração do liame entre a conduta e o dano. Ao constatar que o autor concorreu decisivamente para o insucesso do tratamento, o julgado apenas aplicou a excludente de responsabilidade, o que não anula o reconhecimento prévio da legitimidade passiva.

No que tange à suposta omissão sobre as “reclamações formais” e as mensagens de WhatsApp, o acórdão foi expresso ao pontuar que não há nos autos registro de reclamação nos canais formais e administrativos disponibilizados pela clínica. O entendimento firmado é de que o autor não utilizou as vias oficiais de comunicação, o que, somado à ausência de resposta às tentativas de contato da própria clínica, reforça a tese de abandono do tratamento.

Acerca da causa da “manipulação da prótese” e do “abandono”, o voto vencedor registrou que o próprio autor admitiu ter utilizado lixas e facas para ajustar o material por conta própria, sem qualquer supervisão técnica. Tal ato voluntário foi considerado causa interruptiva do nexo causal, independentemente da insatisfação subjetiva do paciente, visto que a intervenção própria em dispositivo médico-odontológico rompe a segurança e a integridade do tratamento oferecido pelo fornecedor, não havendo omissão ou obscuridade sobre o ponto. Ademais, o acórdão consignou que o procedimento estava em fase final, restando apenas a entrega da prótese inferior, e que o autor não retornou para a conclusão.

Por fim, quanto à vulnerabilidade do idoso e aos danos morais, a improcedência destes decorreu logicamente do afastamento do nexo de causalidade. Inexistindo conduta ilícita imputável às rés — dado o reconhecimento de que o serviço foi prestado em sua maior parte e interrompido por ato do consumidor — não subsiste o dever de indenizar, independentemente da condição pessoal de hipossuficiência ou idade do autor.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.